Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-65.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000580-65.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO RODRIGUES MARTINS - CPF: 385.494.412-87 (APELANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DO DJE E DA PARTE PESSOALMENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INÉRCIA CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO OU DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, a extinção do feito por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
No caso concreto, o advogado do Apelante foi intimado para dar andamento ao processo e manteve-se inerte.

De igual modo, o Recorrente foi intimado pessoalmente para impulsionar o feito, sob pena de extinção, e também se manteve silente. Logo,
a norma processual foi devidamente cumprida.

2- A observância do princípio da primazia do julgamento do mérito não implica que o Julgador deve conceder à parte indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação demasiadamente prolongada, contrariando, aí sim, os princípios da economia processual e da razoável duração do processo, disciplinados no artigo 5.o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1000580-65.2016.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cláudio Rodrigues Martins
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face da empresa
Bradesco Auto/Re Cia de Seguros
.

O Julgador singular extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, por entender que o Autor/Apelante abandonou deliberadamente a causa.

Em síntese, o Recorrente alega que a causa estava madura para julgamento, inclusive com o pedido de julgamento antecipado formulado por ambas as partes.

Afirma que houve ofensa aos princípios da primazia do julgamento do mérito e do prazo razoável do processo.

Assim, requer o provimento do Apelo com a anulação da sentença e o consequente retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o prosseguimento regular do processo.

Contrarrazões 106873661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 06/06/2016, o Apelante ajuizou Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de empresa Apelada – Bradesco Auto/Re Cia de Seguros.

Na petição inicial requereu, além da exibição e juntada da apólice de seguro, que a Apelante fosse condenada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano material decorrente do valor da carga sinistrada e da quantia por ele desembolsada, bem como à indenização por dano moral no importe de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), ou 60 (sessenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento.

Depois que a empresa Apelada foi citada, o Autor/Apelante promoveu o aditamento da petição inicial e incluiu pedido de indenização por lucros cessantes, no montante de R$ 77.333,00 (setenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais).

Na Contestação, a empresa Recorrida se insurgiu quanto ao aditamento da petição inicial, bem como quanto aos argumentos expostos pelo Autor/Apelante na exordial da demanda.

Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas.

A Requerida/Apelada informou que não tinha provas para produzir.

O Autor/Apelante, por sua vez, em
31/07/2019
, protocolizou a petição de Id. 106873644, em que requereu o prazo de 15 (quinze) dias para juntar novos documentos.

Apesar de o Juiz singular ter apreciado o pedido em
09/09/2019
, ou seja, depois de decorridos mais de 30 (trinta) dias do protocolo daquela petição, ainda assim concedeu-lhe o prazo requestado de 15 (quinze) dias.

Em
16/10/2019
, certificou-se o decurso do prazo, sem que houvesse qualquer manifestação do Autor/Recorrente.

O processo ficou estagnado, sem qualquer pedido do Apelante até
15/06/2020
, quando o Julgador
a quo
, em atenção ao artigo 485, inciso III, § 1.o, do CPC, determinou a sua intimação pessoal para que promovesse o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sobe pena de extinção.

O Apelante recebeu o mandado de intimação em
16/11/2020
(Id. 106873651) e, em
17/02/2021
, foi certificado que até aquela data não havia se manifestado.

De conseguinte, atendendo à orientação do Enunciado 240 da Súmula do STJ, o Julgador intimou a empresa Requerida/Apelada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeresse o que entendesse de direito. A Apelada pediu a extinção do feito sem resolução do mérito, diante do abandono da causa.

Na sequência, o feito foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, ou seja, porque o Autor/Apelante não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Por corolário, o Recorrente foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Conforme relatado, o Recorrente alega que a causa estava madura para julgamento, inclusive com o pedido de julgamento antecipado formulado por ambas as partes.

Afirma que houve ofensa aos princípios da primazia do julgamento do mérito e do prazo razoável do processo.

Assim, requer o provimento do Apelo, com a anulação da sentença e o consequente retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o prosseguimento regular do processo.

Em que pesem aos argumentos do Apelante, a sentença não comporta reparos.

É de conhecimento basilar que o artigo 485, inciso III, § 1.o do Código de Processo Civil autoriza o Juiz extinguir o feito sem apreciação do mérito quando o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que promova sua intimação pessoal para a falta em 05 (cinco) dias.

Nessa esteira, para a extinção do feito por abandono da causa, a Lei de Ritos exige que o Julgador possibilite ao Autor a oportunidade de cumprir a determinação.

No caso concreto, o advogado do Apelante foi intimado para dar andamento ao processo e manteve-se inerte.

De igual modo, o Recorrente foi intimado, pessoalmente, para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente.

Assim, a norma processual foi devidamente cumprida
.

A título de exemplo, oportuna transcrição de trecho de aresto do STJ, na parte que aqui importa:

[...] 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

De igual modo, colhe-se precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O parágrafo primeiro, do mesmo artigo, estabelece que o juiz ordenará, nos casos dos nos II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo,
se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias
.
(Ap 42679/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

No que concerne à tese de que ambas as partes pediram o julgamento antecipado da lide, pelo relato dos fatos, extrai-se evidente que o argumento não correspondente à realidade.

Ademais, também não há falar em ofensa à primazia do julgamento do mérito
e/ou do prazo razoável do processo.

Ao revés, a observância do princípio da primazia do julgamento do mérito não implica que o Julgador deve conceder à parte indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação demasiadamente prolongada, contrariando, aí sim, os princípios da economia processual e da razoável duração do processo, disciplinados no artigo 5.o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Aliás, é oportuno relembrar que os princípios da boa-fé processual e da cooperação, previstos, respectivamente, nos artigos 5.o e 6.o, do CPC, devem nortear o comportamento de todas as partes envolvidas no processo, inclusive dos advogados. Isso é, exige-se a atividade leal e cooperativa daqueles que compõem a relação jurídico-processual.

Com efeito, a lei processual civil é clara: uma vez intimada sobre determinado comando jurisdicional, a parte deve atendê-lo, à luz da boa-fé processual, sob pena de o seu processo ser extinto sem resolução do mérito, quando não
promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias.

Portanto, tendo em vista que a norma processual foi devidamente observada e que o Apelante deixou de promover os atos necessários ao andamento do processo; acertada a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa.

Com essas considerações,
nego provimento ao Apelo
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15
% (quinze por cento) do valor da causa, com observância da suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC, porque o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022